Tribunal: TJES
Processo: 5014503-32.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014503-32.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIVIX CARIACICA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA e outros
RECORRIDO: CLAUDIANO PIMENTA DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ALEGADA OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE INSTITUIÇÕES QUE INTEGRARAM A CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. QUESTÕES EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DAS PROVAS E REDISCUSSÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS PELO COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE O JULGADOR MANIFESTAR-SE SOBRE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELA PARTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por MULTIVIX CARIACICA – ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO LTDA em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos recursos inominados interpostos pelas rés, mantendo integralmente a sentença.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no julgado quanto: (i) à sua alegada ausência de participação na cadeia de fornecimento dos serviços educacionais; (ii) à condenação ao ressarcimento de valores que não teriam ingressado em seu patrimônio; (iii) à configuração dos danos morais e à individualização de sua conduta; (iv) à condenação por danos morais em favor do autor Claudiano Pimenta da Silva; e (v) aos critérios de incidência dos juros de mora e correção monetária.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Decido.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022 que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo Código de Processo Civil. Sua finalidade é completar a decisão omissa ou ainda esclarecê-la, dissipando obscuridade ou contradição, possuindo caráter integrativo ou aclaratório, e não substitutivo da decisão embargada.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão enfrentou de forma suficiente as questões devolvidas ao exame desta Turma Recursal.

Quanto à alegação de inexistência de participação da embargante na cadeia de fornecimento dos serviços educacionais, o acórdão foi expresso ao reconhecer que as demandadas integraram a relação de consumo, destacando que participaram da oferta, intermediação e execução do serviço contratado. Além disso, foram incorporados os fundamentos da sentença, que examinou especificamente a atuação da Multivix, consignando que a instituição cedeu seu espaço físico para realização das matrículas e permitiu a utilização de sua estrutura e credibilidade perante os consumidores, circunstâncias que justificaram a aplicação da teoria da aparência.

A insurgência da embargante, nesse aspecto, revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, buscando nova apreciação do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

O mesmo ocorre em relação à condenação pelos danos materiais. O acórdão reconheceu a responsabilidade solidária das rés pelos prejuízos suportados pelos consumidores, fundamento suficiente para manutenção da condenação, independentemente da discussão acerca de qual integrante da cadeia recebeu diretamente os valores pagos pelos autores. A tese defensiva foi rejeitada pelo próprio raciocínio adotado no julgamento, inexistindo omissão a ser suprida.

Também não prospera a alegação de ausência de fundamentação quanto aos danos morais. O acórdão consignou expressamente que a interrupção abrupta dos serviços educacionais e a frustração da legítima expectativa dos consumidores ultrapassaram os limites do mero aborrecimento cotidiano, caracterizando dano extrapatrimonial indenizável. Ainda, examinou o valor arbitrado, concluindo pela sua adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não há obrigação de o julgador rebater, individualmente, todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que exponha os fundamentos que embasam seu convencimento, o que efetivamente ocorreu.

Da mesma forma, a situação do autor Claudiano Pimenta da Silva foi apreciada no contexto da responsabilidade reconhecida em favor dos autores da demanda, inexistindo omissão apta a justificar a integração do julgado.

Por fim, também não procede a alegação relativa aos consectários legais. O acórdão manteve integralmente a sentença recorrida, inclusive quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora nela expressamente fixados. Não há lacuna decisória a ser suprida, mas apenas pretensão de modificação dos parâmetros adotados pelo juízo de origem e mantidos por esta Turma Recursal.

Cumpre registrar que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, especialmente quando a matéria foi adequadamente apreciada e decidida.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
REJEITO-OS,
mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)